Tribunal: TCU
Processo: 044.346/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1388/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada por Mário Jefferson Leite Melo, Diretor Presidente da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania de Taubaté/SP, com fundamento no art. 237, do Regimento Interno do TCU, a fim de que seja intimada a Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações (Secom/MCom), para informar por quais razões foram excluídas as TVs comunitárias do Plano de Mídia do Governo Federal, por ausência de cadastro em ordem naquela pasta ministerial; Considerando que a representação não veio acompanhada de indícios de irregularidade, mas possível ato discricionário por parte da unidade jurisdicionada; Considerando, por fim, não haver interesse público no trato da alegada irregularidade, que justifique a intervenção do TCU, conforme exige o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.346/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria Especial de Comunicação Social (extinta). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: Mario Jefferson Leite Melo, representando Rede Cidade de Comunicacao e Cidadania. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.